Tribunal: TJPA
Processo: 0002540-20.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002540-20.2006.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE MATOS DA SILVA, GEORGES ISHAK, NEMER FRAHIA FILHO, PLANO PROSAUDE

APELADO: PLANO PROSAUDE, NEMER FRAHIA FILHO, GEORGES ISHAK, MARIA DE NAZARE MATOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO REMANESCENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por sócio de empresa operadora de plano de saúde contra sentença que, após desconsiderar a personalidade jurídica, o condenou solidariamente com a empresa ao pagamento de indenização por danos morais à consumidora idosa que teve negado atendimento médico de urgência em hospital conveniado.

2.

Ação também foi objeto de recurso adesivo pelo espólio da autora, pleiteando (i) modificação do termo inicial da correção monetária, (ii) inclusão de danos materiais e (iii) majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão. No recurso de apelação: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação e da não formação de litisconsórcio necessário com demais sócios; (ii) e saber se é devida a condenação por danos morais decorrente da negativa de atendimento médico emergencial.

No recurso adesivo: (i) saber se há direito à devolução de mensalidades (danos materiais); (ii) se o termo inicial da correção monetária deve retroagir à data do evento danoso; (iii) e se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de cerceamento de defesa, tendo sido oportunizado o contraditório e assegurado o devido processo legal. Matéria sobre exclusão de sócios preclusa.

5. A recusa injustificada de atendimento médico de urgência a segurada idosa constitui falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, nos termos do art. 14 do CDC.

6. Correção monetária fixada a partir do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ.

7. Ausência de comprovação de danos materiais. Inviável devolução de mensalidades diante da não rescisão do contrato e da utilização de outros serviços.

8. Valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A negativa de atendimento médico de urgência por operadora de plano de saúde configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido. 2. A responsabilidade do sócio remanescente da pessoa jurídica desconsiderada é solidária quando presente à época do fato danoso. 3. A correção monetária de indenização por danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ. 4. A devolução de mensalidades de plano de saúde pressupõe a demonstração de prestação indevida ou ausência total de contraprestação, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 37, 43 e 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
Apelação
e do
Recurso Adesivo
e a ambos
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL | RECURSO ADESIVO

PROCESSO N. 0002540-20.2006.8.14.0301

APELANTE/ APELADO: NEMER FRAIHA FILHO

APELANTE/APELADA: MARIA DE NAZARÉ MATOS DA SILVA

APELADO: GEROGE ISHAK E NEMER FRAIHA FILHO

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
NEMER FRAIHA FILHO
contra sentença de IDs 12291690 e 12291691, prolatada, pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por
MARIA DE NAZARÉ MATOS DA SILVA
em desfavor do PLANO PRÓ-SAÚDE - Proteção e Assistência Médica à Saúde S/C Ltda, empresa da qual o apelante é sócio juntamente com
ARMINDO
JOSÉ PINTO DIAS,
GEORGES
ISHAK e
RICARDO
ISHAK.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito merecendo destaque os seguintes trechos da decisão:

(...)

Desse modo, tendo o evento danoso (11/05/2005) ocorrido após a efetiva retirada do réu do corpo societário da empresa ré (12/12/2003), acolho a preliminar de legitimidade passiva do réu GEORGES ISHAK, e nos termos do artigo 485, VI do CPC, EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO quanto a esse réu.

(...)

Acolho, portanto, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica requerido na inicial a fim de que sejam atingidos os bens dos sócios ali indicados. Conforme relatado, como sócio ainda integrante da pessoa jurídica à época do evento danoso, restou apenas o réu NEMER FRAHIA FILHO.

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais a fim de condenar PLANO PRÓ-SAÚDE – Proteção e Assistência Médica à Saúde S/C Ltda e NEMER FRAIHA FILHO, solidariamente, a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do presente arbitramento e acrescida de juros de mora a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (contrato de plano de saúde). Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano material e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Em razão da sucumbência, condeno os requeridos também solidariamente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação pecuniária, nos termos do art. 85, $2° do CPC.

Em seu recurso de
Apelação
(IDs 12291692 e 12291693), o apelante,
NEMER FRAIHA FILHO
, defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que não foi devidamente intimado para todos os atos processuais, o que o impediu de exercer seu direito à ampla defesa, especialmente no que tange à produção de provas. Alega a ocorrência de
error in procedendo
(erro no procedimento) e
error in judicando
(erro no julgamento), defendendo que a decisão deve ser anulada para que o processo retorne ao seu curso regular. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar prejuízos graves e de difícil reparação.

Em razão do falecimento de MARIA DE NAZARÉ MATOS DA SILVA, autora da Ação, ora recorrida, o seu Espólio foi quem apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação (IDs 12291695 e 12291696- páginas 1 a 2) e, concomitantemente,
apresentou

recurso adesivo
(ID 12291696 -páginas 3 a 6- e ID 12291697).

No seu
recurso adesivo,
MARIA DE NAZARÉ MATOS DA SILVA pugnou pela reforma da sentença para que o termo inicial da correção monetária sobre os danos morais seja a data do evento danoso (11/03/2005), de acordo com a Súmula 43/STJ, e não a data do arbitramento. Requereu a procedência do pedido de indenização por danos materiais, argumentando que são acumuláveis com os danos morais, conforme a Súmula 37/STJ, especialmente diante da recusa de cobertura pelo plano de saúde que levou à busca de tratamento particular e no SUS, e, por fim, pleiteou a majoração do valor da indenização por danos morais para um montante que desestimule a reiteração da conduta pela parte ofensora.

Foram apresentadas contrarrazões, ao recurso adesivo, por Geroge Ishak, um dos sócios da empresa demandada (ID 12291705); e por Nemer Fraiha Filho, também sócio da empresa demandada (ID 12291707).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.
Pressupostos de admissibilidade

1.1.
O
Recurso de Apelação
(Nemer Fraiha Filho) satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 12291701), interesse recursal e de preparo (IDs 12291694 e 28150672), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual
passo a analisar o apelo
.

1.2
. O
Recurso Adesivo
(Espólio de Maria de Nazaré Matos da Silva), da mesma forma, atende os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 12291701), interesse recursal e de preparo (dispensado em razão da gratuidade ID 12291596 – página 7), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual
passo a analisar o apelo.

2.
Razões do Recurso de Apelação
- NEMER FRAIHA FILHO

2.1. Preliminar

A preliminar arguida em contrarrazões, de inadmissibilidade do apelo por violação ao art. 1.010 do CPC (ausência de qualificação e endereço do advogado da apelada), não merece prosperar. Conforme o princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, a finalidade da norma — viabilizar o contraditório — foi plenamente atingida, visto que a parte apelada apresentou suas contrarrazões de forma completa e tempestiva. Inexistindo prejuízo, não há que se falar em nulidade.

Assim, conheço do recurso.

2.2. Mérito

O Apelante alega, em suma, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a falta de intimação para todos os atos processuais e a não inclusão dos demais sócios no polo passivo (
litisconsórcio necessário
) macularam o feito, resultando em
error in procedendo
e
error in judicando
.

A tese não se sustenta.

Primeiramente, a questão referente à legitimidade passiva dos sócios Armindo José Pinto Dias e Ricardo Ishak foi decidida às fls. 360/361, com a extinção do processo em relação a eles, decisão esta que, conforme certidão de fls. 362, transitou em julgado. Operou-se, portanto, a preclusão consumativa, sendo vedado ao Apelante rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada formal no âmbito do mesmo processo. Sua pretensão de anular os atos para reincluir os sócios excluídos esbarra em óbice intransponível.

Ademais, como bem pontuou o juízo
a quo
, após a desconsideração da personalidade jurídica em uma relação de consumo, a formação de litisconsórcio passivo entre a pessoa jurídica e os sócios atingidos é facultativa, e não necessária. Cabe ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, escolher contra quem da cadeia de fornecimento demandará, não sendo lícito impor-lhe um ônus processual que a lei não exige.

Dessa forma, não havendo litisconsórcio passivo necessário e estando a matéria sobre a exclusão dos demais sócios preclusa, afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

No mais
,
a matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da responsabilidade civil do Apelante e da empresa de plano de saúde pela falha na prestação de serviço e a consequente condenação por danos morais.

O Apelante busca a reforma integral da sentença. A parte Apelada, em contrarrazões, pugna pela sua manutenção.

A sentença é irrepreensível e deve ser mantida.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do seu art. 14, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa e se configurando pela demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade.

No caso dos autos, a documentação acostada, em especial os documentos de fls. 116/141 e o boletim de ocorrência de fls. 151, comprova de forma robusta que a autora, pessoa idosa e segurada do plano, após sofrer um acidente doméstico, buscou atendimento de urgência no hospital credenciado (Hospital São Luiz) e teve a assistência médica negada, sendo compelida a se dirigir à rede pública de saúde.

A recusa indevida de cobertura ou de atendimento de urgência/emergência por parte de operadora de plano de saúde constitui ato ilícito e falha grave na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar. O dano moral, em tais hipóteses, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria situação de aflição, angústia e desamparo a que o consumidor é submetido em um momento de extrema vulnerabilidade.

O juízo de primeiro grau, ao reconhecer a falha e condenar solidariamente o plano de saúde e o sócio remanescente, ora Apelante, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), agiu com acerto, aplicando corretamente o direito e arbitrando valor que se mostra justo e razoável, em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

2.3. Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
Recurso de Apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

3.
Razões do Recurso Adesivo

(
ESPÓLIO DE MARIA DE NAZARÉ MATOS DA SILVA
)

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da (i) adequação do termo inicial da correção monetária fixado para a indenização por danos morais; (ii) possibilidade de condenação em danos materiais; e (iii) razoabilidade do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

O recurso não merece provimento.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação para condenar os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, indeferindo, contudo, o pleito de danos materiais. A recorrente adesiva busca a reforma da decisão para que os danos materiais sejam concedidos, para que o termo inicial da correção monetária dos danos morais seja a data do evento danoso e, ainda, a majoração do valor da indenização.

Analiso os pontos de insurgência separadamente.

a) Do termo inicial da correção monetária sobre os danos morais.

A sentença fixou a incidência da correção monetária a partir da data do arbitramento, o que está em perfeita consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, expresso na
Súmula 362
, que dispõe:
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"
.

A Súmula 43/STJ, invocada pela recorrente, aplica-se à reparação por danos materiais, não aos danos morais, cujo valor é arbitrado pelo magistrado já em moeda corrente na data da decisão. Portanto, a manutenção do termo inicial fixado na sentença é medida que se impõe.

b) Dos danos materiais.

A recorrente pleiteia a restituição em dobro das mensalidades pagas ao plano de saúde. Conforme bem fundamentou o juízo
a quo
, o pedido não encontra amparo. A falha na prestação de um serviço específico e pontual — a negativa de atendimento de urgência —, embora gravíssima e geradora do dano moral, não invalida a totalidade do contrato a ponto de justificar a devolução de todas as contraprestações pagas por um serviço que, até então, estava à disposição da beneficiária. Acolher tal pedido configuraria enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A Súmula 37/STJ, que trata da cumulatividade das indenizações, não isenta a parte de comprovar a efetiva ocorrência do dano material, o que não se confunde com o pedido de devolução de mensalidades no presente caso.

c) Do
quantum
indenizatório.

Por fim, no que tange ao valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00), entendo que foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante é suficiente para compensar o sofrimento da vítima, que em momento de grande aflição e vulnerabilidade teve negado o atendimento médico a que tinha direito, e, ao mesmo tempo, serve como medida punitivo-pedagógica ao ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido. O valor está em linha com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos de semelhante natureza.

3.1. Parte dispositiva:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
Recurso Adesivo
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025